Tribunal: CARF
Processo: 19515.003956/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003956/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
MAIO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ADMISSÃO DOS CUSTOS E
DESPESAS ESCRITURADAS.
Correta da exigência de IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e CSLL) incidente sobre
as receitas auferidas e escrituradas, mas que não foram oferecidas à tributação
pelo sujeito passivo. No entanto, não havendo a autoridade fiscal questionado a
dedutibilidade dos custos e despesas escriturados, não poderia deixar de
considerá-los na apuração das bases de cálculo desses tributos.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
O fato de o sujeito passivo haver apresentado DIPJ e DCTF "zeradas",
relativamente a ano-calendário em que auferiu e escriturou receitas em valor
relevante, comprova o evidente intuito de fraude e autoriza a qualificação da
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, exclusivamente, para que sejam deduzidos das bases de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, todos os custos e despesas relacionados na planilha e-fls.
2.131/2.170, que superem os custos e despesas já admitidos na decisão de primeira instância, nos
termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Andréia Lúcia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar
provimento ao recurso quanto a tal matéria. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário em relação às demais matérias. Nos termos do art. 58
§5o, do RI/CARF, os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Fellipe Honório
Rodrigues da Costa não votaram em relação à consideração dos custos e despesas, por se tratar
de questão já votada, na reunião anterior. Julgamento iniciado em dezembro de 2021 e concluído
em 22/09/2022, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003956/2010-71
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003956/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado Vilhena Dias, Andréia
Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto, Gustavo Guimarães da Fonseca, Cleucio Santos
Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa (suplente convocado para eventuais participações). Ausente o conselheiro
Marcelo Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem em lançamento de IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e CSLL)
relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007.
Conforme relatado no termo de verificação fiscal - TVF (e-fl. 666 e ss.) e nos
respectivos autos de infração (e-fl. 670 e ss.), a autoridade tributária acusa o sujeito passivo de
haver omitido receitas no ano de 2007, mediante apresentação da DIPJ/2008 e das DCTFs do 1o
e 2o semestres "zeradas" (à exceção, na DCTF do 2osemestre, de pequeno valor declarado a
título de IRRF), embora tenha emitido, no mesmo período, notas-fiscais de prestação de
serviços no valor de R$ 905.294,92, bem como registrado tal receita em sua contabilidade.
Afirma a autoridade que a infração foi também confirmada mediante consulta às
DIRFs apresentadas pelos tomadores do serviços, onde constam pagamentos ao sujeito passivo
no total de R$ 804.076,89.
Explica ainda o auditor que sobre o valor dos tributos lançados aplicou multa de
ofício qualificada, haja vista que o sujeito passivo "(...) omitiu deliberadamente as informações
dos valores devidos dos tributos referentes às receitas auferidas (...)".
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 702 e ss.), a DRJ de origem solicitou
diligência para que a autoridade local adotasse as seguintes providências, in verbis (e-fls.
768/769):
O interessado apresentou impugnação, em 22/12/2010 (arquivo próprio), por meio de
sócio (arquivo de documentos de representação), acompanhada de documentos (arquivo
de documentos diversos), apresentando, dentre outros, em resumo, o argumento de que
apesar de ter optado pelo Lucro Real e de ter sua escrituração regular, conforme o
Termo de Verificação Fiscal, a autuação só considerou as receitas, ignorando os
custos e despesas regularmente escriturados. (g.n.)
Pleiteia, portanto, a aplicação do art. 288 do RIR/99 para a determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como das regras da não cumulatividade para o PIS
e a COFINS. (g.n.)
O argumento e os pleitos estão corretos, em tese.
Portanto, proponho que o processo seja baixado em diligência para que a fiscalização:
1 aplique o art. 288 do RIR/99 e deduza da base de cálculo os custos e as despesas
escriturados e efetivamente comprovados, por meio de documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, se for o caso; (g.n.)
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003956/2010-71

2 verifique os créditos porventura existentes de PIS e COFINS NÃO
CUMULATIVOS (planilha do contribuinte à fl. 12 do arquivo de documentos
diversos), que ainda não tenham sido utilizados. (g.n.)
Por oportuno, cabe lembrar que ao final da diligência deve ser elaborado o relatório
conclusivo do seu resultado e dele deve ser dada a ciência à impugnante, observando o
prazo de 10 dias para que esta se manifeste a respeito, nos termos do art. 44 da Lei n.o
9.784/99.
(...)
Realizada a diligência (e-fls. 2128/2129), e havendo o sujeito passivo sobre ela se
manifestado (e-fl. 2175 e ss.), os autos foram levados a julgamento, tendo a DRJ de origem dado
parcial provimento à impugnação (e-fl. 2230 e ss.) para deduzir da base de cálculo dos tributos
lançados os custos e despesas comprovados na diligência fiscal.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 2258 e ss.):
a) devem ser aceitos todos os custos e despesas registrados na contabilidade, e não apenas
aqueles que a diligência entendeu por comprovados, haja vista que a fiscalização adotou critério
genérico e até abusivo para fins de comprovação dos gastos;
b) não deve prosperar a multa de 150% pois (i) não houve intenção da empresa em impedir
ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos, (ii) todos os documentos
foram emitidos e apresentados ao agente fiscal, (iii) a empresa mantêm escrita regular com
Diário e Razão, (iv) não houve omissão de receitas, posto que foram elas declaradas na
contabilidade, (v) foi apresentado o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados,
demonstrando todas as receitas auferidas no ano calendário de 2007.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, o autor da ação fiscal constatou que, embora o sujeito
passivo haja apresentado DIPJ/2008 "zerada", bem como apresentado as DCTFs referentes aos 1o
e 2o semestres de 2007 sem informação de débitos de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL, apurou receitas
de prestação de serviços no montante de R$ 905.294,92, conforme notas-fiscais emitidas pela
empresa.
Em razão dessa omissão de receitas, a autoridade fiscal lavrou os autos de
infração do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL com base nas regras do lucro real trimestral.
Em sua impugnação o sujeito passivou argumentou que a fiscalização deixou de
computar nas bases de cálculo do IRPJ/CSLL e do PIS/Cofins não cumulativos, os custos e
despesas registrados na contabilidade.
A DRJ de origem reconheceu o erro cometido pela fiscalização e determinou a
realização de diligência para que fossem deduzidos das bases de cálculo do IRPJ/CSLL os
"custos e as despesas escriturados e efetivamente comprovados", bem como que fossem
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003956/2010-71

deduzidos das bases de cálculo do PIS/Cofins não cumulativos "os créditos porventura
existentes".
Em cumprimento à diligência solicitada pela DRJ, a autoridade fiscal intimou o
sujeito passivo a comprovar os custos e despesas registrados na contabilidade, e em seguida
elaborou a planilha de e-fl. 2131 e ss., onde aponta os valores que entendeu como efetivamente
comprovados.
A DRJ acolheu o relatório fiscal e deu parcial provimento à impugnação,
admitindo a dedução, apenas, dos custos e despesas considerados efetivamente
comprovados na diligência.
Em seu recurso a recorrente alega que todos os custos e despesas registrados
na contabilidade devem ser considerados, e que o autor da diligência teria adotado critérios
"genéricos" e "abusivos" para fins de considerar como não comprovados diversos custos e
despesas registrados na contabilidade.
Pois bem, pelo exame dos autos verifica-se que, em reposta ao termo de início de
procedimento fiscal (e-fls. 5/6), o sujeito passivo apresentou toda a documentação a ele
solicitada, inclusive os livros Diário e Razão (e-fl. 50 e ss.), nos quais consta escriturado não
só as receitas de prestação de serviços questionadas pela fiscalização, mas também os
custos e despesas incorridos no período.
Isso posto, como o autor da ação fiscal não computou nas bases de cálculo dos
tributos lançados nenhum valor a título de custos e despesas, é de se concluir que (i) ou bem
entendeu que nenhum desses valores encontrava-se comprovado, ou então (ii) simplesmente
esqueceu-se de computá-los.
Na hipótese descrita em (i), acima, teríamos que aceitar aqui todos os custos e
despesas escriturados, porque não constam nos autos de infração ou no TVF as razões pelas
quais a autoridade teria entendido que tais valores não foram comprovados. Ademais, não
há nos autos nenhuma intimação dirigida ao sujeito passivo solicitando a comprovação da
dedutibilidade dos custos e despesas.
Já na hipótese descrita em (ii), que entendemos ser a a mais provável de ter
ocorrido, igualmente teríamos que aceitar aqui todos os custos e despesas escriturados, pois a
exigência de comprovação de que tais valores foram efetivamente incorridos não poderia ter
sido feita pela autoridade julgadora (no caso, a DRJ de origem), e sim, naquele momento
processual, pela própria autoridade fiscal, por meio de revisão do lançamento, nos termos no art.
149, VIII, e parágrafo único, do CTN.
Isso posto, todos os custos e despesas relacionados na planilha de e-fls.
2131/2170 devem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ, CSLL (ambos trimestrais), PIS e
Cofins (esses mensais).
No que concerne à qualificação da multa de ofício, alega a recorrente, em síntese,
que não restou provado o evidente intuito de fraude, na medida em que todas as receitas foram
escrituradas, e os livros e documentos apresentados ao autor da ação fiscal.
Sem razão a recorrente.
Isso porque, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é
dever do sujeito passivo informar ao Fisco os tributos a ele devidos, mediante apresentação
correta e espontânea de declarações periódicas tais como a DIPJ e a DCTF.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003956/2010-71

No caso, a recorrente informou na DIPJ/2008 e nas DCTFs dos 1o e 2o semestres
de 2007 nada dever ao Fisco a título de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL.
Como esses são tributos sujeitos a lançamento por homologação, a apresentação
da DIPJ e das DCTFs contendo informações inverídicas sobre os valores efetivamente devidos
implicaria prejuízo ao Erário Público, não fosse a abertura do procedimento de fiscalização
que, como é cediço, alcança apenas uma parte do total dos sujeitos passivos existentes no país.
Nesse sentido, a ora recorrente preferiu "apostar" que não seria fiscalizada,
assumindo por outro lado o risco de ser autuada acaso fosse submetida a procedimento fiscal, o
que acabou ocorrendo.
A qualificação da multa de ofício, portanto, foi realizada corretamente, haja vista
que a apresentação da DIPJ e das DCTFs "zeradas", quando foram auferidas e escrituradas
receitas no montante R$ 905.294,92, comprova o evidente intuito da recorrente em fraudar o
Erário Público.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, a fim de que (i) sejam deduzidos das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, todos os custos e despesas relacionados na planilha e-fls. 2131/2170, considerando-se
todavia que parte desses custos e despesas já foi admitida no acórdão da DRJ; e (ii) seja
mantida a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 2307
DF CARF MF
Original